Tribunal: TJSP
Processo: 1015715-94.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Cobrança. Transporte marítimo de cargas. Sobreestadia (demurrage). Legitimidade ativa. Incidência do valor da sanção de acordo com o estipulado no termo de responsabilidade. Suficiente documentação a demonstrar a relação entre as partes. Termo assinado pela ré-apelante. Não devolução do contêiner após o período de free time. Valor devido. Natureza equiparável à cláusula penal. Conduta culposa que

Ementa:
Cobrança. Transporte marítimo de cargas. Sobreestadia (demurrage). Legitimidade ativa. Incidência do valor da sanção de acordo com o estipulado no termo de responsabilidade. Suficiente documentação a demonstrar a relação entre as partes. Termo assinado pela ré-apelante. Não devolução do contêiner após o período de free time. Valor devido. Natureza equiparável à cláusula penal. Conduta culposa que equivale à própria mora/inadimplemento. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015715-
94.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante RICEX IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA, é apelado COPA LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com majoração de verba honorária. V.U., de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.253
Apelação Cível No: 1015715-94.2019.8.26.0068
COMARCA: Barueri
Apelante: Ricex Importação e Exportação Ltda
Apelado: Copa Logística Internacional Ltda.
Cobrança.
Transporte
marítimo
de
cargas.
Sobreestadia (demurrage). Legitimidade ativa.
Incidência do valor da sanção de acordo com o
estipulado
no
termo
de
responsabilidade.
Suficiente documentação a demonstrar a relação
entre as partes. Termo assinado pela ré-apelante.
Não devolução do contêiner após o período de
free time. Valor devido. Natureza equiparável à
cláusula penal. Conduta culposa que equivale à
própria
mora/inadimplemento.
Recurso
desprovido, com majoração de verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
74/76, que julgou procedente a ação para condenar a ré ao
pagamento de R$19.394,22, com correção monetária, desde a
distribuição da ação, e juros moratórios legais, desde a citação,
com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré (fls.78/85).
Sustenta que há ilegitimidade ativa, pois a
titularidade de eventual crédito é daquele que figurou como
armador e efetuou o transporte da mercadoria; que o agente
marítimo não se confunde com o transportador; que um agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
marítimo não pode pleitear em nome próprio um crédito que
pertence à representada; que a autora não fez prova de ser a
proprietária ou locadora do container, cuja demurrage alega ser
credora, sendo parte ilegítima; que, no objeto social da autora, esta
não está autorizada a exercer agenciamento de cargas marítimas;
que deveria ser considerado como início do prazo de contagem o
momento em que o container é liberado para o importador, ou seja,
somente após o pagamento da taxa da Marinha Mercante; que o
termo de compromisso é de adesão e genérico e não está assinado
pela apelante ou testemunhas; que o valor supera o valor de um
cofre de carga novo; que a taxa não consta no conhecimento
marítimo; que a cobrança tem natureza de cláusula penal.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado,
com resposta (fls. 91/97).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança em que a autora
pretende o recebimento do valor correspondente a R$19.394,22,
referente a valores de sobreestadia do contêiner SZXLU 926437-3.
Instruiu a exordial com cópia do Bill of Lading
(fls.
13),
“Termo
de
Responsabilidade
Solidária
Sobre-
estadias/Avarias/Perdas de Containers” (fls. 14/16).
Alega a autora que a ré devolveu o contêiner em
questão fora do prazo de livre utilização, implicando num débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que monta a R$19.394,22.
Não prospera a alegação de ilegitimidade ativa,
ainda que a autora não seja a transportadora ou proprietária do
contêiner, de acordo com o que se extrai do Termo de
Responsabilidade de fls. 14/16, onde restou pactuada que: “A Copa
Logística Internacional Ltda. está por nós autorizada a efetuar a
cobrança da sobreestadia devida, inclusive pela via judicial, decorrentes
da não devolução do equipamento dentro do prazo livre, bem como, por
avarias ou perda do equipamento” (fls. 15).
Confira-se julgado deste Tribunal:
“Ação de cobrança Transporte marítimo
internacional
Adicional de sobreestadia (demurrage) pelo atraso na
devolução de contêiner, depois do transcurso do prazo de carência (free
time)
Sentença fundamentada de forma clara, objetiva e em termos
concisos Legitimação extraordinária para o exercício da pretensão pelo
agenciador da carga, nos termos do art. 75, VIII e § 3.°, do Código de
Processo Civil Obrigação decorrente de termo firmado entre as partes,
tratandose de indenização pré-fixada quando constatado inadimplemento
contratual

Ausência
de prova cabal da acenada abusividade,
onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual quanto à convenção do
preço pelo retardamento
Sentença mantida
Inclusão de honorários
recursais Recurso não provido”(Apel. n. 1018318-50.2018.8.26.0562,
Rel. Cesar Peixoto, j. 12.02.2019).
Depreende-se da análise dos documentos juntados
aos autos a existência da relação contratual entre as partes (termo
de responsabilidade assinado pela ré, inclusive em papel timbrado
desta).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve devolução do equipamento em data fora
do período do free time (alegação da autora não rebatida pela ré), a
utilização do contêiner, o que, inclusive é respaldado pelos
documentos juntados ao processo, acima mencionados, com plena
ciência da ré acerca das taxas devidas e do período do free time.
A demurrage ou sobreestadia tem efeito e natureza
de cláusula penal e esta é pacto lícito entre as partes.
A cláusula traz consigo uma prévia avaliação das
perdas e danos livremente ajustada pelas partes. Em razão disto, é
que independe da prova de prejuízo.
A retenção do contêiner desatende à obrigação de
devolução no prazo ajustado e abre ensejo a cobrança do valor
pactuado, caracterizada a mora (art. 408 do CC).
Procura-se com ela alcançar o desestímulo ao
descumprimento total ou parcial da obrigação ou ainda afastar a
mora no adimplemento.
Nesse passo, a culpa contratual é simplesmente a
infração ao contrato, no caso a mora ou inadimplemento. Nas
palavras de Orlando Gomes (Obrigações, Rio de Janeiro, 16a ed.
Forense, 2005, p. 170):
“Consiste a culpa na infração de dever jurídico
oriundo de contrato, praticada intencional ou negligentemente. Não deve
ser confundida com a culpa aquiliana, na qual se funda a
responsabilidade delictual. A culpa a ser considerada no capítulo da
inexecução é restrita a infrações que determinam inadimplemento de
obrigação contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais adianta, ensina o autor que a conduta
culposa ou inadimplemento culposo é “a violação do dever de
cumprir a obrigação. (...) O inadimplemento culposo consiste, pois, em
síntese, numa omissão. Ocorre por se abster o devedor do que devia fazer
para a satisfação do crédito, seja deixando totalmente de cumprir a
obrigação, seja deixando de cumpri-la pontualmente, seja cumprindo-a
defeituosamente” (p. 171).
O inadimplemento está descrito na inicial, ou
seja, a demora na devolução do contêiner.
Em relação à documentação juntada, vê-se que foi
dada ciência à ré de que estaria assumindo a responsabilidade de
devolver o equipamento nos prazos assinalados, sob pena de
ensejar a cobrança de sobreestadia.
A
sanção
pela
sobreestadia
presta-se
à
indenização e tem essência e natureza de uma cláusula penal, isto
é, antecipa a estimação das perdas; e seu parâmetro não é o
contêiner, mas seu uso. Desse modo, não se pode atrelar o valor da
sanção ao valor do próprio contêiner, já que a natureza de ambos é
diferente.
O termo de responsabilidade é o documento que
estabelece a possibilidade de cobrança de tarifa adicional pela
sobreestadia, inclusive com a informação sobre o valor das diárias
que serão impostas. Quando firmado pelo contratante representa
consentimento com tais cláusulas.
Assim deveria a apelante devolver o contêiner no
período livre, sob pena de arcar com as despesas excedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, o valor está descrito nos termos de
responsabilidade, estando ciente a apelante dos valores das
diárias.
Vê-se que a ré firmou termo de responsabilidade,
o qual contêm a tabela com os períodos livres de devolução dos
contêineres (“free time”) e de tarifas de sobreestadia cobradas pela
autora, não havendo que se falar que o termo inicial deve ser a
partir da liberação do contêiner, após o pagamento da taxa da
Marinha, inclusive porque no termo ora mencionado consta a data
da descarga para início da contagem do prazo livre.
Independente do termo de responsabilidade ser
de adesão ou não, o fato é que este não é genérico, deixando
cristalina a responsabilidade da apelante.
No mais, merece destaque a sentença quanto ao
objeto social da autora:
“Por fim, absolutamente irrelevante que o objeto
social da autora não contemple o agenciamento de cargas para transporte
marítimo. O que interessa são os termos concretos da relação jurídica
pactuada, isto é, as nuances da contratação da locação de
container/equipamento que, como colocado, pesam em desfavor da
demandada.”
Desta forma, deve ser a ré condenada a pagar
pelos dias em que reteve o contêiner, nos termos da inicial.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorados e fixados em 12% sobre o valor da condenação
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração de verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator